Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700915-52.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: FELIPE PEREIRA DA SILVA Decisão APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1132 do STJ. ENDEREÇO DO CONTRATO. ENDEREÇO INCOMPLETO. DEVER DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO CONFERIR O CONTRATO. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 2. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). 3. A notificação sobre o inadimplemento deve ser remetida pelo credor ao devedor no endereço constante no contrato firmado entre ambos, por carta registrada com aviso de recebimento. Mesmo que o AR retorne sem ser entregue ao devedor, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 4. Cabe ao devedor, como parte cooperativa e interessada no fiel cumprimento do contrato, fornecer o seu endereço correto e verificar a precisão nos registros contidos nos instrumentos firmados, não podendo ser beneficiado por erro material que ele próprio poderia ter corrigido. “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, dos próprios erros. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Apelação cível interposta por Banco Itaucard S. A. contra a sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de busca e apreensão com pedido de liminar proposta em desfavor de Felipe Pereira da Silva, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito em virtude do descumprimento da determinação de emenda (CPC, arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I). Custas pelo autor. Sem honorários (ID no 37273428). 2. Nas razões de ID no 37273433, o apelante defende o recebimento do recurso no efeito suspensivo para a concessão da medida liminar, uma vez que o bem objeto da busca e apreensão permanece em posse do apelado, que pode danificá-lo, ocultá-lo ou transferi-lo para terceiros. 3. Afirma que, em atenção ao art. 2o, § 2o do Decreto-lei no 911/1969, enviou notificação com aviso de recebimento ao endereço do apelado constante do contrato firmado, o que comprova a mora do devedor. 4. Alega ser irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento e reforça que estão preenchidos todos os requisitos para o deferimento da petição inicial. 5. Pede o recebimento do recurso no efeito suspensivo e seu provimento para que seja reconhecida a comprovação da mora, com consequente cassação da sentença, prosseguimento regular do processo e deferimento da liminar. 6. Preparo comprovado (ID no 37273434). 7. Citado (ID no 37273446), o apelado requereu gratuidade de justiça (ID no 37273449) e apresentou contrarrazões (ID no 37273454). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. O apelante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que o apelado continua em posse do bem e poderia ocultá-lo ou danificá-lo, com o objetivo de impedir a busca e apreensão. 12. O CPC estabelece que o apelo interposto contra sentença que extingue o processo sem resolução do mérito deve ser recebido apenas no efeito devolutivo (art. 1.012, § 1o, III). Essa mesma determinação está contida no art. 3o, § 5o, do Decreto-lei no 911/1969. 13. A possibilidade, em tese, de que o apelado possa adotar medidas para frustrar a busca e apreensão não é razão suficiente para afastar os referidos comandos legais. 14. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 15. Registre-se que em 11/5/2022, a Segunda Seção do STJ, por unanimidade, acolheu a questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento dos feitos que tratem do Tema 1132: “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS). 16. Em resposta à petição de ID no 37273449 e diante dos documentos de IDs no 37273450 e no 37273451, o apelado comprovou a alegada hipossuficiência de renda. Por conseguinte, concedo-lhe os benefícios da gratuidade de justiça. 17. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 18. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ – “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 19. Esta Turma, tem decidido, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 20. No caso concreto, a correspondência encaminhada para o agravado foi devolvida com a indicação de “endereço insuficiente”, conforme se observa no ID no 37273418, pág. 3. 21. Como a notificação foi enviada ao endereço do devedor, indicado no contrato, a insuficiência das informações não inviabiliza a constituição em mora (Acórdão no 1333731). A jurisprudência, inclusive, reconhece a validade da notificação até quando o devedor mudou (STJ, REsp 1828778/RS). 22. A correspondência não foi entregue por desídia do apelado, que não informou corretamente o seu endereço no momento da contratação, em violação aos princípios da boa-fé e probidade. 23. Cabe ao devedor, como parte cooperativa e interessada no fiel cumprimento do contrato, fornecer o endereço correto e verificar sua precisão nos instrumentos firmados, não podendo ser beneficiado por erro material que ele poderia ter corrigido. O silêncio não pode lhe beneficiar. “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, dos próprios erros. 24. De acordo com o pedido de habilitação nos autos de ID no 37273449, o endereço completo do apelado é: Nova Digneia II, Conjunto 9, Casa 03, CEP 73.270-130, Sobradinho/DF. Era obrigação sua, do devedor, no mínimo, verificar se o endereço contratual/cadastral estava correto, no sentido de garantir que qualquer correspondência enviada efetivamente lhe fosse entregue. 25. Comprovada a mora do devedor, a sentença deve ser cassada. 26. Informações complementares: ação proposta em 30/1/2022; valor da causa: R$ 21.372,74; sentença proferida em 14/2/2022. Não foram fixados honorários advocatícios. Custas pelo autor. Nesta instância, foi deferido o benefício da justiça gratuita ao réu. Dispositivo 27. Conheço e dou provimento ao recurso. para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento com o deferimento da liminar de busca e apreensão. 28. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem e o êxito do recurso (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019 e REsps 1.865.553/PR; 1.865.223/SC e 1.864.633/RS – Tema afetado 1059). 29. Arquivem-se os autos após o transcurso do prazo para eventual recurso. Comunique-se à origem. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 32. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 25 de julho de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro